Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003421-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA - CPF: 042.481.921-01 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003421-28.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Jhonatan Dyagno Souza Silva.

Apelada:
Claro S.A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TELEFONIA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar o desconhecimento da multa de fidelização, a simples cobrança perpetrada pela apelada, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003421-28.2019.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Jhonatan Dyagno Souza Silva.

Apelada:
Claro S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jhonatan Dyagno Souza Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra a apelada, julgou parcialmente procedente o feito, revogando a liminar anteriormente concedida, declarando a inexistência do débito, porém, deixando de condenar ao pagamento por dano moral. Além disso, condenou as partes ao pagamento recíproco e proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese que a falha na prestação de serviço perpetrada pela empresa de telefonia caracteriza ato ilícito, capaz de ensejar o pagamento de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 78772479).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021